Tribunal: TJBA
Processo: 0561791-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0561791-02.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogados: RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUÇAS, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de contradição no acórdão, que reconheceu a validade de contrato de alienação fiduciária, firmado sob alegação de fraude, e a responsabilidade da Instituição Financeira. A Recorrente pleiteia o reconhecimento de vício na decisão, para fins de prequestionamento e eventual modificação do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há contradição interna na decisão judicial, capaz de justificar a oposição de Aclaratórios, nos termos do art. 1.022, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme reza o art. 1.022 do CPC. 4. A contradição configura-se pela incongruência lógica entre os fundamentos ou entre estes e a conclusão da decisão, o que não se verifica no caso concreto. 5. O julgado enfrentou expressamente a alegação de fraude contratual e fundamentou que, à luz do art. 171, II, do Código Civil, o contrato é anulável, não sendo nulo de pleno direito, exigindo-se sua prévia desconstituição judicial. 6. O Colegiado esclareceu que a responsabilidade da Instituição Financeira decorre de sua condição de proprietária fiduciária, até eventual anulação judicial do contrato, conforme jurisprudência consolidada. 7. Aplicou-se corretamente a Súmula nº 479 - STJ, destacando que a responsabilidade da Insurgente pode se configurar pela falha na prestação de serviço, ainda que ausente relação direta de consumo. 8. O voto rejeitou a existência de contradição, ao diferenciar divergência jurisprudencial de vício interno na decisão, destacando que a insatisfação da parte não justifica rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração. 9. Os fundamentos adotados são suficientes e coerentes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, sendo os Embargos utilizados de forma indevida, como tentativa de reexame da causa. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 171, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desª Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0561791-02.2017.8.05.0001, nos quais figura como Embargante BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sendo Embargados o ESTADO DA BAHIA e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.